Tribunal: TJDFT
Processo: 0726092-80.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Direito civil. Recurso inominado. Responsabilidade civil. Cerceamento de defesa e ausência de fundamentação. Preliminares rejeitadas. Parecer psicológico. Documento elaborado no exercício regular da profissão. Danos morais não configurados. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Em suas razões, em síntese, a recorrente suscita nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Argui, ainda, cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de produção de prova oral. Sustenta que a recorrida, na condição de psicóloga, emitiu parecer em processo de guarda e alimentos no qual incorreu em violação de dever técnico, ao formular juízo acerca sua personalidade sem que tivesse havido qualquer contato pessoal. Afirma que tal conduta viola a Resolução CFP no 8/2020 e atinge sua honra e sua imagem perante o Poder Judiciário e a sociedade, circunstância que configuraria dano moral indenizável. Requer a reforma da sentença, com a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Dispenso o preparo, ante pedido formulado de gratuidade de justiça, o qual defiro. Foram apresentadas contrarrazões (ID 81394680).
II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em analisar, preliminarmente, eventual nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou por cerceamento de defesa. No mérito, discute-se a responsabilidade da recorrida por alegado dano moral suportado pela recorrente em razão de parecer psicológico elaborado em ação de guarda e alimentos.
III. Razões de decidir
4. O juiz, como destinatário da prova, pode julgar diretamente o pedido quando considerar suficientes os elementos dos autos para o deslinde da controvérsia. No caso, a recorrente pleiteou a produção de prova testemunhal. Contudo, o juízo de origem considerou que o feito estava suficientemente instruído e, por isso, reputou desnecessária a produção de outras provas (ID 81394645). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. A sentença atende ao disposto no art. 93, IX, da CF/88 e no art. 489 do CPC, pois está devidamente fundamentada e contém os elementos essenciais ao julgamento. O inconformismo da recorrente quanto à relevância probatória atribuída aos documentos apresentados não se confunde com ausência de motivação. Ademais, a sentença consignou que a análise se restringe aos pressupostos da responsabilidade civil, bem como que não cabe ao juízo aferir a validade das informações lançadas nos laudos, matéria a ser apreciada no processo no qual foram produzidos. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada.
6. Extrai-se dos autos que a recorrida elaborou parecer psicológico para instruir ação de guarda e alimentos que tramita perante a 3a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Anápolis. A recorrente sustenta que o parecer contém informações inverídicas acerca de sua saúde mental e que sua elaboração violou normas do Conselho Federal de Psicologia.
7. Em análise do referido parecer, verifica-se que a recorrida se limitou a realizar avaliação técnica, sob a perspectiva psicológica, a partir da observação da dinâmica familiar e de atendimentos individuais aos integrantes da família, dentro das possibilidades do caso e consideradas as idades das crianças. O documento também registrou a inexistência de contato direto com a recorrente. Consignou, ainda, que, em relação à recorrente, a análise psicológica se restringiu aos comportamentos descritos nos documentos juntados àqueles autos, a partir dos quais, em conjunto com literatura científica, a recorrida apontou indícios de traços de personalidade (ID 81393842 – página 2).
8. Embora não se desconheça o incômodo gerado pelo parecer, ante o teor íntimo da análise realizada, não se verifica intenção da recorrida em violar a honra da recorrente. O que se observa é a manifestação técnica, elaborada sob a ótica profissional, a partir de elementos apresentados no período de análise.
9. Importa ressaltar que cabe a esta Turma Recursal apenas a análise da presença dos elementos da responsabilidade civil (conduta, nexo de causalidade e dano), uma vez que o pedido se limita à compensação por alegados danos morais. Assim, não se adentra no exame da veracidade dos elementos contantes do parecer.
10. Por se tratar de profissional autônoma, eventual dano decorrente do exercício da profissão submete-se ao sistema subjetivo de responsabilidade civil, o que exige demonstração de conduta ilícita aliada a culpa, na forma dos arts. 186 e 927 do CC.
11. No caso, verifica-se que a recorrida atuou no exercício da profissão, amparada em elementos técnicos, na elaboração de parecer psicológico de caráter opinativo, que não vincula o juízo. Ademais, o parecer não contém linguagem ofensiva ou discriminatória. Não há elementos que evidenciem a prática de alegada violência de gênero ou institucional. Também não se observa invasão da maternidade ou a tentativa de usurpação da competência do juízo, conforme sustentado pela recorrente. Isso porque, como consignado, a atuação da recorrida se limitou à observação da dinâmica do núcleo familiar e a realizar apontamentos fundada em conhecimentos técnicos. Ausente ato ilícito, não há falar em indenização por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.